Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702385-82.2022.8.07.0018 APELANTE: REGIANE AMARAL RICARDO, BARBARA DO AMARAL COSTA, GUILHERME AMARAL RICARDO COSTA, GUSTAVO AMARAL RICARDO COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (23/11 a 30/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora